Tribunal: TJES
Processo: 5000779-28.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000779-28.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: TNL PCS S/A

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR SOBRE INTERESSE LOCAL E MEIO AMBIENTE. INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. EFEITO PREQUESTIONADOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA, anulando a sentença que julgou procedente a exceção de pré-executividade e determinando o prosseguimento do feito. O recorrente OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL alega contradição no julgado por não enfrentar o mérito da inconstitucionalidade de norma municipal que impôs multa ambiental sobre a instalação de Estação Rádio Base (ERB), e omissão por não apreciar fundamentos constitucionais e precedentes do STF e do STJ sobre a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição ou omissão no acórdão que negou provimento à exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal de multa ambiental aplicada pelo Município de Serra por instalação de ERB sem licenciamento, bem como em prequestionar a matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses taxativas de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme estabelece o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não há omissão no acórdão que enfrenta a questão constitucional e verifica que a competência da União para legislar acerca das atividades de telecomunicações, disposta nos artigos 21, XI, e 22, IV, da Constituição Federal, não afasta a possibilidade de o Município legislar sobre interesse local relativo ao meio ambiente e áreas urbanas, considerando a atividade de instalação e operação de ERBs como potencialmente poluidora.

Rejeita-se a alegada contradição do acórdão, uma vez que o voto condutor demonstra a distinção entre a tese firmada no Tema 919 do Supremo Tribunal Federal, que versa sobre tributação acerca da fiscalização e licença para funcionamento de torres e antenas de transmissão, e o presente caso, que trata de multa ambiental aplicada pelo Município em razão da instalação de ERB sem licenciamento ambiental.

A omissão passível de correção por embargos de declaração recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, não se confundindo com o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 986.173/SC).

A contradição que enseja o cabimento dos embargos ocorre quando há incompatibilidade lógica entre os fundamentos do julgado ou entre estes e o dispositivo da decisão, não se configurando no caso (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ).

Os pontos suscitados pelo embargante consideram-se prequestionados para fins de interposição de recurso às instâncias superiores, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, mesmo que os embargos de declaração sejam rejeitados ou inadmitidos nesta instância estadual, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios elencados no art. 1.022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O acórdão não padece de contradição ou omissão ao reconhecer a competência municipal para a aplicação de multa ambiental em face da instalação de Estação Rádio Base (ERB) sem o devido licenciamento.

A competência da União para legislar sobre telecomunicações não afasta a possibilidade de o Município legislar sobre interesse local e meio ambiente, no que tange à instalação de Estação Rádio Base (ERB).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000779-28.2017.8.08.0048

EMBARGANTE:
OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE SERRA

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o v. Acórdão (id. 16184758) proferido pela Eg. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
, em face do recorrente, anulando a sentença que julgou procedente a exceção de pré-executividade e determinando o prosseguimento do feito.

Em suas razões, o recorrente alega a existência de contradição e omissão no julgado. Aponta contradição na medida em que o acórdão reconheceu o cabimento da exceção de pré-executividade para discutir inconstitucionalidade, mas não enfrentou o mérito da inconstitucionalidade da norma municipal que impôs multa ambiental sobre a instalação de Estação Rádio Base (ERB). Alega omissão por não ter o julgado apreciado os fundamentos constitucionais e os precedentes do STF e do STJ, que consolidam a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações (artigos 21, XI, e 22, IV, da Constituição Federal), e não sobre poder de polícia municipal. Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios e, em última análise, manter a sentença de primeira instância, bem como prequestionar a matéria.

Muito bem.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.
” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Já a
contradição
ensejadora do cabimento dos embargos ocorre quando “
há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos.
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pelo embargante, entendo que o acórdão recorrido não está maculado pelos vícios apontados.

Isso porque o voto condutor foi cristalino ao apontar a distinção entre a tese firmada no Tema 919 do E. STF, tendo em vista que decidiu sobre a tributação acerca da fiscalização e licença para funcionamento das torres e antenas de transmissão, enquanto no presente caso aborda-se multa ambiental aplicada pelo município e face de instalação de ERB sem licenciamento ambiental.

Restou verificado, ainda, o enfrentamento da questão constitucional, ao restar decidido que a competência da União para legislar acerca das atividades de telecomunicações não afasta a possibilidade de o Município legislar sobre o interesse local relativo ao meio ambiente e áreas urbanas, considerando que a atividade de instalação e operação de ERBs é potencialmente poluidora.

Assim, é evidente que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo claro que a embargante almeja rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve contradição e omissão deste Órgão Julgador, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Por fim, destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo dispositivo legal.

À luz do exposto, não existindo contradição a ser sanada,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.